Tribunal: STF
Processo: RE 179852
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS -
PREFEITO. Em se tratando de ação ordinária de reparação de danos, a
competência para julgá-la é do Juízo.
        PREFEITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS X RESPONSABILIDADE
CIVIL - Descabe confundir a tomada de contas do Prefeito, a cargo do
tribunal de contas competente e da Câmara Municipal, com ação
ordinária visando a responsabilizá-lo por danos causados.